Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711537-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. H. D. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: C. da S. P. R. IMPETRADO: S. de E. do DF D E S P A C H O Manifeste-se o impetrante sobre as informações contidas nas petições de IDs( 72314599 e 72326127) e documentos que as acompanham, no prazo de cinco (05) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, DF, em 29 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator